Tribunal: CARF
Processo: 10768.000290/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000290/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.571 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JORGE DE AGUIAR VENTURINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
Os julgadores devem decidir nos limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de
questões cuja lei exige iniciativa do litigante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício
2004, ano calendário 2003, em que foi verificada dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 13.865,61. (“só foram consideradas despesas médicas não reembolsadas do próprio
contribuinte. Os demais não são seus dependentes em sua declaração.”)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000290/2009-10
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000290/2009-10

2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar de R$ 3.600,94, multa de ofício de R$ 2.700,70, além de juros de mora de R$
2.299,20 (calculados até 28/11/2008).
Da Impugnação
3. Cientificado da Notificação em 27/11/2008, fls 31 o contribuinte ingressou com
Impugnação, em 23/12/2008, via Sedex, fls 28, alegando em síntese:
3.1. Ter recebido a Notificação de Lançamento no 2004/607451047664112 em
mãos pelo porteiro em 06/12/2008 por encontrar-se em outro Estado, embora o porteiro tenha
recebido a notificação dos Correios em 27 de novembro.
3.2.
Que quando intimado através do Termo de Intimação no
2004/607075105231108 compareceu apresentando toda documentação, mas ao analisar a
notificação percebeu que não foi considerado o valor de R$ 7.339,20 pagos ao Bradesco Saúde,
constante do contra-cheque emitido pela Fundação de Seguridade Social ao Ministério da
Fazenda.
3.3. Solicita que o valor glosado de R$ 7.339,20 seja considerado como
pagamento de fato e de direito, uma vez que o documento apresentado é oficial e de
responsabilidade da empresa Fundação de Seguridade Social Brasilight, além de que seja
considerada a dívida com redução dos valores, segundo o entendimento da Medida Provisória
449.
3.4. Anexa DARF pago em 22/12/2008, no valor total de R$ 2.136,20, calculado a
partir do principal de R$ 1.788,20, considerando 30% dos encargos e nenhuma multa (MP 449).
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a empresas domiciliadas no País, relativos exclusivamente ao contribuinte e
aos seus dependentes para o Imposto de Renda, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente ou com a qual concorda.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, solicitando que seja considerada a dívida com redução dos valores,
segundo o entendimento da Medida Provisória no 449, ou seja, com trinta por cento dos encargos
e nenhuma multa.

É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000290/2009-10

Voto
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Versa a presente autuação sobre dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 13.865,61.
A decisão a quo manteve o lançamento com a seguinte argumentação (e-fls. 81):
11. Desse modo, quanto às alegações do contribuinte, apesar do mesmo ter
apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na
Fonte do Ministério da Fazenda, ano calendário 2003, demonstrando que houve
despesas médicas no valor de R$ 7.339,20, não foram apresentados nos autos
elementos que possibilitem conhecer o valor dedutível, pois, somente valores
correspondentes ao próprio contribuinte são passíveis de dedução, já que o mesmo
não possui dependentes em sua Declaração de Imposto de Renda, conforme determina
a legislação acima citada. Portanto, a glosa deve ser mantida.
Em sua peça recursal, o interessado solicita que seja considerada a dívida com
redução dos valores, segundo o entendimento da Medida Provisória no 449, ou seja, com trinta
por cento dos encargos e nenhuma multa.
Acrescenta, ainda, que fez um pagamento no valor de R$ 2.136,20.
Como pode-se notar esta solicitação não contesta nenhum ponto da decisão de 1a
instância, nem tem por objetivo sanar a falha apontada pelo i. relatora.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise,
considerando-se definitiva a decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com
o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescento que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Salientamos que a Unidade da jurisdição do contribuinte deverá averiguar a
alegação de pagamento feita pelo sujeito passivo e, se for o caso, promover as respectivas
apropriações.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000290/2009-10

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital